Tribunal: TJMT
Processo: 1035434-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035434-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), FABIO FUMAGALI - CPF: 031.897.841-59 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE APREENSÃO. MORA
EX RE
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO. IRRELEVÂNCIA NA AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela cooperativa credora, que deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de mora válida e por falta de apresentação da via original do título.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a notificação extrajudicial enviada pela credora é idônea para constituir o devedor em mora e justificar a liminar de busca e apreensão;
(ii) saber se a ausência da via original da cédula de crédito bancário compromete a higidez da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132) reconhece a validade da constituição em mora por notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não assinada pelo próprio destinatário, sendo dispensável a demonstração da efetiva ciência pessoal.

4. A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário não inviabiliza a pretensão, na medida em que a credora é a detentora originária do título, não havendo indícios de circulação ou dúvida sobre a titularidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.946.423/MA).

5. A análise sobre eventual prejuízo à purgação da mora, decorrente de suposta generalidade da notificação, demanda dilação probatória, o que é incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A ausência da via original da cédula de crédito bancário não invalida a ação de busca e apreensão, quando inexistem indícios de circulação do título e a parte autora é a credora originária.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035434-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FÁBIO FUMAGALI

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso interposto por
FABIO FUMAGALI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, deferiu liminarmente a medida de apreensão do veículo Chevrolet S10, Diesel, Preta, ano 2018/2019, objeto de garantia fiduciária.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial apresentada pela agravada seria genérica e inidônea, por não individualizar claramente os débitos exigidos, tampouco permitir a purgação da mora.

Alega, ainda, que a ação foi instruída apenas com cópia da Cédula de Crédito Bancário n.º C214385384, sem apresentação da via original, o que comprometeria a validade da pretensão, dada a natureza circulável do título.

Postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a imediata restituição do bem apreendido, e, ao final, a reforma integral do
decisum
, com a extinção do feito de origem sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

O preparo foi recolhido – Id. 325225366.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não comporta provimento.

É certo que o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 prevê que a mora decorre do simples vencimento da obrigação contratual, e que sua comprovação pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário.

Consta nos autos cópia da notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, o qual coincide com aquele indicado no contrato, circunstância que, em princípio, atende às exigências legais mínimas para configuração da mora
ex re
– Tema n°. 1132 do STJ.

Ainda que se possa questionar o grau de detalhamento da notificação enviada, a tese de sua inidoneidade por suposta generalidade demanda análise mais detida, incompatível com a via estreita da cognição sumária própria desta fase recursal.

Quanto à alegação de ausência da via original da cédula, é entendimento da Terceira Turma do STJ (REsp 1.946.423/MA, rel. Min. Nancy Andrighi) que tal exigência se impõe apenas quando há indício de circulação ou dúvida quanto à titularidade, o que não é o caso dos autos. A própria parte autora da ação é a credora originária, o que afasta qualquer risco de cobrança duplicada.

Não obstante, eventual alegação de prejuízo à purgação da mora, em razão da amplitude dos dados apresentados, constitui matéria que deve ser submetida ao contraditório e aprofundada na instrução, não havendo elementos suficientes, nesta fase inicial, para infirmar a presunção de regularidade do ato praticado.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025